Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703973-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MAURO ABREO RIERA FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EXCESSO. VALOR. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. IOF. PAGAMENTO. CONVENÇÃO 1. Em Embargos à Monitória, a ausência de declaração do valor que entende correto é causa impeditiva do exame do excesso de execução, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário da prova, considera, frente à moderna sistemática processual, que a matéria posta em julgamento não comporta maior dilação probatória, porquanto dispensável para a formação de seu convencimento, a ensejar o julgamento antecipado da lide. 3. A Súmula 297 do STJ preleciona que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível ao consumidor, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual se, à época em que contraiu os empréstimos, o devedor tinha ciência do número e do valor das prestações, assim como das taxas de juros incidentes, não se falando em ilegalidade ou abusividade por parte da instituição financeira. 6. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente e que não há limite legal a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. 7. Inexiste abusividade no vencimento antecipado da dívida se caracterizado o inadimplemento contratual, conforme o art. 1.425 do Código Civil. 8. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um tributo, cuja exigência decorre da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, por conseguinte, qualquer ilegalidade. Esse foi o entendimento do STJ por ocasião do REsp 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, sendo lícito aos contratantes convencionar o pagamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Apelação conhecida em parte. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que as cláusulas contratuais devem ser revisadas, porquanto entende que devem ser afastados os juros abusivos e a onerosidade excessiva. Afirma que o IOF deveria ter sido dividido entre as partes, porque o recorrido também teria auferido vantagem com o contrato. Sustenta que deve ser anulado o vencimento antecipado da dívida (cláusula 7.12). Articula que na aplicação da lei, o juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, já que a situação de fato existente no momento da celebração do contrato era diferente da atual, tendo havido mudança substancial de forma extraordinária e imprevisível em seus rendimentos, que modificou o equilíbrio do acordo trazendo-lhe desvantagem exagerada. Defende que os descontos em conta-corrente utilizada para o recebimento de salário devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do correntista, excluídos os descontos obrigatórios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 1o, 4o, inciso, 6o, incisos III, IV, V, VIII, 39, inciso V, 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acordo não deveria ter afastado a inversão dos ônus probatórios, uma vez incidente o Código Consumerista; d) artigos 7o, 8o, 9o, 10, 139, inciso I, 355, inciso I, e 926, todos do CPC, expondo que teria havido error in procedendo porquanto entende que a turma julgadora teria decidido com base em fundamento a respeito do qual não lhe teria dado a oportunidade de se manifestar; momento em que iria mostrar a necessidade de realização de prova; e e) artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC, ao argumento de que não teria apresentado o cálculo por hipossuficiência técnica e econômica, tendo se esforçado em apresentar simples cálculos, no bojo dos embargos à monitória, que apontaram divergências entre o que tinha sido contratado e cobrado de fato, mas teriam sido desprezados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1251331/RS e 1255573/RS (tema 921), relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, DJe 24/10/2013, concluiu que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 421 e 2.035, parágrafo único, ambos do CC, 7o, 8o, 9o, 10, 139, inciso I, 355, inciso I, 702, §§ 2o e 3o, e 926, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado nos artigos 1o, 4o, inciso, 6o, incisos III, IV, V, VIII, 39, inciso V, 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, todos do CDC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “No entanto, mesmo que o caso se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o réu-apelante contraiu empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, segundo o contrato celebrado entre as partes, tendo prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados. No caso, verifica-se indevida a inversão do ônus da prova à hipótese em comento. Isso porque se trata de instituto extraordinário, que somente deve ser concedido quando for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência probatória quanto a determinado fato, o que não se verifica na espécie. Ele não tem o condão de afastar a necessidade de apresentação, pelo consumidor, dos documentos indispensáveis à defesa de seu direito. Não tendo sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, ela deve ser indeferida” (ID 10718127); fundamentos que se sustentam em reexame de cláusulas contratuais e do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027